Tribunal: TJMT
Processo: 0032473-11.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032473-11.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDITH LEITE AMORIM - CPF: 179.039.801-06 (AGRAVADO), DENEZIO PIO DA SILVA - CPF: 171.854.911-34 (ADVOGADO), MARGARETH PINTO DA SILVA - CPF: 299.009.721-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS DE URV –

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – TESE AVENTADA APÓS JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

O pedido de modificação da competência, atravessado pelo Município de Cuiabá, além de extemporâneo (porque deduzido após o julgamento do Recurso de Apelação), fere o Princípio da Segurança Jurídica, porque as razões recursais já foram apreciadas.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, por mim proferida, em que rejeitei o Recurso de Embargos de Declaração, mantendo o reconhecimento da competência da Justiça Comum, para o julgamento do Recurso de Apelação, já que o valor atribuído à causa ultrapassa o patamar que delimita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O Agravante sustenta que, em se tratando de litisconsórcio ativo

facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor individual de cada autor e não o valor total do proveito econômico.

Aduz que, no caso, o valor da pretensão econômica de cada um dos litisconsortes, é de R$ 31.079,26 (trinta e um mil e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), incluindo-se no âmbito da alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por fim, requer seja exercido o juízo de retratação da decisão proferida, dado o desrespeito à decisão proferida no IRDR n. 85560/2016, reconhecendo que a competência para julgamento e processamento da demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A parte agravada não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, por mim proferida, em que rejeitei o Recurso de Embargos de Declaração, mantendo o reconhecimento da competência da Justiça Comum, para o julgamento do Recurso de Apelação, já que o valor atribuído à causa ultrapassa o patamar que delimita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Consta dos autos, que à inicial, distribuída por duas autoras em 09/07/2015, foi atribuído o valor de R$62.158,52 (sessenta e dois mil e cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), cuja causa de pedir diz respeito à cobrança de valores alusivas à conversão da moeda para URV.

Aduz o Agravante, que, para fins de fixação de competência, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, deve ser considerado o valor da pretensão econômica individual de cada autor, que, no caso, seria de R$31.079,26 (trinta e um mil e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), logo, seria o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública competente para o processamento e julgamento da demanda.

Em que pese à alusiva alegação, contudo, conforme argumentei no
decisum
hostilizado, a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte).

Nesse sentido, o STJ já decidiu que o valor dado à causa, pelo autor, fixa a competência absoluta dos juizados especiais. Veja-se:

PROCESSO CIVIL –

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E JUÍZO FEDERAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL –

LEI Nº 10.259/01, ART. 3º, CAPUT E § 3º. 1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.[...]4. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 1257935/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 29/10/2012).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI N° 10.259/01, ART. 3°, CAPUT E §3°. 1. O valor dado à causa pelo autor, à míngua de impugnação ou correção ex officio, fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. 2. O Juizado Especial Federal Cível é absolutamente competente para processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos (art. 3º, caput e § 3º, da Lei 10.259/2001). 3. O Juízo pode determinar a correção do valor da causa, quando o benefício econômico pretendido for claramente incompatível com a quantia indicada na inicial. Precedentes da Primeira e Segunda Seção desta Corte. (CC 96525/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, Julgado Em 27/08/2008, Dj 22/09/2008; Cc 90300/Ba, Rel. Ministro Humberto Gomes De Barros, Segunda Seção, julgado em 14/11/2007, DJ 26/11/2007 p. 114). 4.
In casu
, o valor dado à causa pelo autor (R$ 18.100,00 - dezoito mil e cem rais) foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e o juiz federal concedeu prazo para o demandante comprová-lo, com suporte documental, no afã de verificar o real benefício pretendido na demanda, sendo certo que o autor se manteve inerte e consectariamente mantida a competência dos juizados especiais. 5. Recurso Especial desprovido." (REsp 1135707/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/09/2009, DJe 08/10/2009).

Dessa forma, “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada,
salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta
” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019). (sem negrito no original).

Demais disso, verifico que a tese ventilada, de que a competência é do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do litisconsórcio ativo, somente foi aventada pelo Agravante, após o julgamento do Recurso de Apelação, o que não é admissível.

No caso, o pedido de modificação da competência, atravessado pelo Município de Cuiabá, além de extemporâneo (porque deduzido após o julgamento do Recurso de Apelação), fere o Princípio da Segurança Jurídica, porque as razões recursais já foram apreciadas.

Frise-se que não desconheço a jurisprudência do STJ, quanto à questão posta em mesa, contudo, no caso, não comungo deste entendimento, até porque, não se admite que tais teses sejam utilizadas para fins de obter eventuais decisões favoráveis em juízo diverso.

Dessarte, a hipótese dos autos é de manutenção da competência deste Juízo, conforme razões as expostas alhures, razão pela qual o Recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021